Tribunal: TJSP
Processo: 1060454-20.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegação de inexistência de débito e desconhecimento da dívida. Ré que aponta que a autora é titular de unidade consumidora. Documentos juntados aos autos insuficientes para declarar a inexistência dos

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c.c. Indenização por Danos Morais. Sentença de improcedência. Insurgência da parte autora. Alegação de inexistência de débito e desconhecimento da dívida. Ré que aponta que a autora é titular de unidade consumidora. Documentos juntados aos autos insuficientes para declarar a inexistência dos débitos. Ação improcedente. Sentença mantida. Recurso desprovido.